Tribunal: TJMT
Processo: 1036542-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036542-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIANA TUNES PARREIRA - CPF: 892.964.941-68 (RECORRENTE), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEVANTAMENTO DE VALORES POR ALVARÁ JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO ESTRITO DE ORDEM JUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por advogada em face de instituição financeira, extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, em razão de alegada falha no repasse de valores decorrentes de alvará judicial, com pedido de indenização por danos materiais e
morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é adequada a via eleita para discutir erro na liberação de valores oriundos de alvará judicial; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira praticou ato ilícito ao cumprir a ordem judicial; (
iii
) determinar se há nexo causal apto a ensejar responsabilidade civil diante da conduta de terceiro; e (
iv
) verificar a existência de dano moral indenizável, bem como eventual nulidade da sentença por contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir, pois eventual erro na liberação de valores decorrente de alvará judicial deve ser arguido nos autos originários, que constituem o meio adequado para correção do pagamento.

Afirma-se que a instituição financeira atua como auxiliar da justiça e cumpre estritamente a ordem judicial, não lhe cabendo reinterpretar o conteúdo do alvará ou investigar a natureza das verbas além do que nele consta.

Conclui-se que eventual ambiguidade no alvará judicial transfere a responsabilidade ao título ou à sua execução, e não configura falha na prestação do serviço bancário.

Reconhece-se a excludente de responsabilidade civil pela culpa exclusiva de terceiro, uma vez que os valores foram recebidos indevidamente pela cliente da autora, que confessou sua retenção e utilização, rompendo o nexo causal.

Afasta-se o dano moral, pois a controvérsia se limita a questão patrimonial e não configura violação relevante a direitos da personalidade, consistindo em mero aborrecimento decorrente de relação profissional.

Admite-se a correção de ofício de erro material na sentença, para adequar o dispositivo à fundamentação, sem nulidade do julgado, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A discussão sobre erro na liberação de valores decorrentes de alvará judicial deve ser realizada nos autos originários, sendo inadequada ação autônoma indenizatória. 2. A instituição financeira que atua como auxiliar da justiça não responde civilmente quando cumpre estritamente ordem judicial. 3. A culpa exclusiva de terceiro que se apropria indevidamente de valores rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do fornecedor. 4. O mero descumprimento operacional sem repercussão relevante na esfera da personalidade não gera dano moral indenizável. 5. O erro material no dispositivo da sentença pode ser corrigido de ofício sem anulação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 98, § 3o; CDC, art. 14, § 3o, II; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

A partir da peça processual denominada
RECURSO INOMINADO
(Id. 353403357), a parte autora manifesta seu inconformismo contra a sentença proferida no juízo de origem, buscando a reforma do julgado para que sejam acolhidos os seus pedidos indenizatórios.

A demanda originária foi proposta por uma advogada em face de instituição financeira, sob a alegação de falha na prestação de serviços bancários. Narra a petição inicial (Id. 353402874) que a autora atuou como procuradora em um processo de cumprimento de sentença (autos n. 0000416-50.2013.8.11.0027, em trâmite na Vara Única de Itiquira), o qual resultou na expedição de um alvará judicial. Segundo os termos da inicial, a ordem judicial previa a liberação de 65% do crédito principal para a parte exequente (sua cliente), 35% do crédito principal para a advogada a título de honorários contratuais, além de 100% dos honorários de sucumbência em favor da profissional.

A autora relata que, ao apresentar o formulário de resgate (Id. 353402879), a instituição financeira efetuou o depósito dos honorários de sucumbência de forma fracionada, transferindo apenas 35% do valor para a conta da advogada (R$ 2.333,62) e depositando os 65% restantes de forma indevida na conta de sua cliente. Em razão deste fato, a autora requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 4.515,25, correspondente à diferença não recebida, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A instituição financeira apresentou contestação (Id. 353403350), argumentando sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir, pois atuou no estrito cumprimento da ordem emanada do alvará judicial. Afirmou que a responsabilidade pela devolução dos valores recai sobre a cliente que os recebeu indevidamente e reteve o numerário. Juntou comprovantes de transferência e a resposta administrativa fornecida à época (Id. 353402881).

A sentença de primeiro grau (Id. 353403356) acolheu a tese de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita. O juízo fundamentou que o suposto erro ocorreu no cumprimento de uma ordem judicial de outro processo, devendo a questão ser resolvida naqueles autos originários. Contudo, no dispositivo, o projeto de sentença homologado registrou a palavra improcedência.

Em suas razões recursais (Id. 353403357), a recorrente sustenta a nulidade da sentença por contradição entre a fundamentação e o dispositivo. No mérito, defende sua plena legitimidade ativa para cobrar a instituição financeira por falha na prestação do serviço, invocando a responsabilidade objetiva do banco e a titularidade exclusiva dos honorários de sucumbência, reiterando os pedidos de danos materiais e morais.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela instituição financeira (Id. 353403363), pugnando pela manutenção integral da sentença proferida. A gratuidade da justiça foi concedida à recorrente no Id. 353403361.

É o relatório circunstanciado dos fatos. Passo a fundamentar e decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Após a análise detida dos documentos acostados aos autos, observo que a sentença proferida pelo juízo de origem trilhou o caminho correto ao extinguir o processo, reconhecendo a ausência de condições para o regular desenvolvimento da ação neste Juizado Especial. O ponto central para manter a sentença de extinção reside no fato inquestionável de que o suposto erro material ou operacional ocorreu no bojo do cumprimento de uma ordem judicial específica, materializada na expedição de alvará nos autos do processo n. 0000416-50.2013.8.11.0027, que tramitou na Vara Única da Comarca de Itiquira.

Qualquer insurgência quanto à forma de liberação dos valores, ao rateio de percentuais aplicados pela instituição financeira depositária, ou a eventuais erros na transferência de verbas determinadas pelo juízo da execução deve, obrigatoriamente, ser arguida nos próprios autos originários. A advogada, ao constatar que a liberação ocorreu em desconformidade com o que entendia correto, deveria ter peticionado imediatamente ao juízo da Vara Única de Itiquira, informando o equívoco no repasse. Caberia àquele magistrado, que detém a competência e a jurisdição sobre os valores depositados em sua conta vinculada, determinar a intimação da exequente (cliente da advogada) para a devolução do montante ou, caso houvesse resistência, determinar o bloqueio de valores via sistema
Bacenjud
.

O ajuizamento de uma ação autônoma indenizatória no Juizado Especial Cível para discutir a operacionalização de um alvará judicial proferido em outro processo configura evidente
bis in idem
processual e manifesta falta de interesse de agir. O interesse processual sustenta-se no binômio necessidade e utilidade. No presente caso, não há necessidade de inaugurar uma nova frente litigiosa, pois o processo de execução originário ainda é o palco natural e legítimo para retificar erros de pagamento oriundos de seus próprios títulos, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

2. DA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

Avançando na análise da conduta da instituição financeira, não constato a prática de qualquer ato ilícito capaz de atrair a responsabilidade civil preconizada pela legislação consumerista. O Banco do Brasil, ao
processar levantamentos de valores depositados em contas judiciais, não atua como um fornecedor comum em uma operação de mercado aberto, mas atua como mero auxiliar da justiça e agente pagador, estritamente subordinado aos termos e limites delineados no alvará expedido pelo magistrado competente.

Conforme consta de forma muito clara na resposta administrativa fornecida pelo banco e anexada pela própria autora (Id. 353402881), bem como nos termos da contestação apresentada (Id. 353403350), o alvará judicial (Id. 199784729) mencionava a liberação de 65% para a cliente e 35% para a advogada sobre o valor total liberado. A instituição bancária constatou a existência de duas contas judiciais distintas, sem que houvesse, no mandado de levantamento, a especificação exata de qual conta correspondia exclusivamente ao principal e qual correspondia exclusivamente aos honorários de sucumbência. Diante desta redação, o sistema bancário operou a divisão percentual informada no documento sobre a totalidade dos valores disponíveis.

Se o documento judicial era ambíguo, carecia de minúcias matemáticas ou continha comandos redacionais que induziram a instituição financeira a aplicar o percentual sobre a totalidade das contas (incluindo a conta que a advogada alega ser apenas de sucumbência), a falha primária reside na redação do título judicial ou na instrução do formulário de resgate, e não em uma conduta negligente deliberada do banco. É imperioso reconhecer que o banco não tem competência jurisdicional ou administrativa para reinterpretar a sentença do processo originário ou investigar a natureza das verbas além do que consta na ordem de pagamento. Ele cumpre estritamente o que está escrito no alvará de levantamento, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

3. DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PELO RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO

Ainda que se pudesse cogitar alguma falha na leitura dos formulários por parte dos prepostos do banco, a análise dos documentos acostados à petição inicial revela uma circunstância fática que rompe de forma absoluta qualquer nexo de causalidade entre a conduta do banco e o suposto dano material experimentado. A própria recorrente confessa e comprova, por meio das transcrições de conversas no aplicativo WhatsApp (Id. 353402877), que os valores controvertidos foram efetivamente depositados na conta bancária de sua cliente, a senhora Graziele Batista. Nas referidas mensagens, a cliente reconhece expressamente o recebimento dos valores, pede perdão por ter acreditado que o dinheiro lhe pertencia, confessa ter utilizado o numerário e propõe a devolução parcelada da quantia.

Fica cristalino, portanto, que o dano material consistente no não recebimento imediato dos honorários decorre direta e exclusivamente do fato de a exequente ter recebido valores que sabia (ou deveria saber) que não lhe pertenciam, recusando-se a devolvê-los voluntariamente de forma imediata por já tê-los
gasto
. Esta conduta caracteriza evidente enriquecimento sem causa por parte da cliente.

Sob a ótica do Direito do Consumidor, aplica-se de forma direta o disposto no artigo 14, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. O nexo causal entre a conduta operacional do banco e o prejuízo financeiro da advogada foi irremediavelmente rompido pela apropriação indébita da verba praticada pela própria cliente da autora. O Poder Judiciário não pode compelir o banco a pagar duas vezes uma mesma verba que já saiu de seus cofres de forma lícita e ingressou na esfera patrimonial da parte que figurava no polo ativo daquela exata demanda, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

4. DA NATUREZA DA RELAÇÃO E DA INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL PRESUMIDO

No que diz respeito à pretensão de recebimento de indenização por danos morais no expressivo montante de R$ 15.000,00, a postulação não encontra qualquer amparo na lógica jurídica contemporânea e nos fatos comprovados nos autos. Mesmo se admitíssemos a existência de alguma falha administrativa por parte da agência bancária ao realizar a transferência, o núcleo deste litígio versa puramente sobre uma disputa de honorários profissionais entre uma advogada e sua respectiva cliente, disputa esta que foi desencadeada por um descompasso operacional na leitura de um percentual de repasse.

Tal situação fática está muito longe de configurar um dano moral presumido, conhecido na doutrina pela expressão latina
in
re

ipsa
. A recorrente é profissional do Direito, dotada de pleno conhecimento técnico, e possui à sua inteira disposição todos os meios processuais adequados e céleres para reaver a referida verba. Como já exaustivamente demonstrado, ela possui a via do juízo da causa originária para determinar o bloqueio nas contas da cliente, ou mesmo a possibilidade de ajuizar uma ação de cobrança ou regresso diretamente contra quem confessou a apropriação do dinheiro.

O mero transtorno burocrático ou administrativo necessário para retificar um depósito judicial de honorários, embora possa causar aborrecimento e frustração passageira, não atinge de forma grave e indelével os direitos da personalidade, a honra objetiva, a imagem ou a dignidade profissional da advogada. Conceder uma indenização de tal magnitude por um contratempo operacional com a própria cliente representaria um
perigoso incentivo à banalização do instituto da responsabilidade civil extracontratual, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

5. DA CORREÇÃO DE OFÍCIO DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO FORMAL NA SENTENÇA

Por derradeiro, analiso a preliminar arguida pela recorrente quanto à suposta nulidade da sentença por vício de contradição. A recorrente aponta, com razão fática, que o dispositivo da sentença originária (Id. 353403356) menciona o termo improcedência, enquanto todo o corpo da fundamentação jurídica elaborada pela juíza leiga, e posteriormente homologada pelo juiz togado, conclui pela ilegitimidade ativa da parte, circunstância que processualmente impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

No entanto, este descompasso terminológico não possui o condão de anular o julgado, por se tratar de um erro material manifesto e plenamente superável nesta instância revisora. O magistrado de primeiro grau delineou de forma muito clara as razões pelas quais compreendeu que a autora não possuía legitimidade ou interesse para prosseguir com a demanda naquele juízo. A menção equivocada à improcedência na parte final do texto, embora tecnicamente imprecisa para os casos de ausência das condições da ação, não prejudica a compreensão sistêmica do julgado nem ofende o contraditório.

Orientado pelo princípio da primazia da decisão de mérito (que no caso atua como primazia da efetividade do processo) e pelo princípio da instrumentalidade das formas, este tribunal recursal possui ampla competência para corrigir o erro material do dispositivo de ofício. Assim, retifico a terminologia do dispositivo sentencial para que passe a constar a extinção do processo sem resolução de mérito, mantendo intacto o resultado prático final de rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

DISPOSITIVO

Por todo o extenso e detalhado conjunto de fundamentos expostos, e alinhado aos princípios que norteiam a prestação jurisdicional eficiente e responsável,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a extinção do processo, porém, corrigindo de ofício o erro material contido na sentença de origem (Id. 353403356) para que seu dispositivo passe a constar expressamente como
extinção do processo sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995. Contudo, determino que a exigibilidade de tais verbas permaneça suspensa, tendo
em vista que a recorrente litiga amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, deferidos no Id. 353403361, observando-se o prazo prescricional estipulado no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026